Tribunal: TJBA
Processo: 8064707-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064707-56.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BRUNO VINICIUS PINHEIRO CRUZ Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA/STF 1.184. BAIXO VALOR. REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO APRECIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE OBSERVAR A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL PARA ANÁLISE DA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO NÃO EXCLUSIVO PARA CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO Nº. 547 DO CNJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor R$ 1.446,95, com base na ausência de interesse de agir do Município, em razão do baixo valor do crédito exequendo. 2. A execução fiscal foi lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o juízo a quo aplicou o entendimento do Tema 1184 de Repercussão Geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se a sentença extintiva foi proferida sem a devida apreciação dos requerimentos da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese fixada no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e a Resolução nº 547 do CNJ legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto, houve citação do executado e manifestação da Fazenda Pública requerendo a penhora de dinheiro pertencente ao executado, mas a sentença extintiva foi proferida sem apreciação deste requerimento, configurando negativa de prestação jurisdicional. 6. Precedentes jurisprudenciais indicam que a extinção de execução fiscal sem apreciação dos requerimentos da Fazenda Pública é passível de anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: a) A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis; b) A sentença extintiva proferida sem apreciação dos requerimentos da Fazenda Pública configura negativa de prestação jurisdicional e deve ser anulada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8064707-56.2019.8.05.0001, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como parte recorrida, BRUNO VINICIUS PINHEIRO CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça